Tribunal: STF
Processo: RHC 206792
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os atos infracionais não se equivalem aos crimes, tampouco as medidas socioeducativas tratadas no Estatuto da Criança e do Adolescente guardam correspondência com as penas previstas no Código Penal, pois, embora possam refletir restrição à liberdade do Adolescente, não apresentam caráter retributivo, mas eminentemente pedagógico e reabilitador, a fim de que sejam oferecidas ao infrator as condições para que se recupere e se afaste em definitivo da prática de ilícitos.
    2. Além disso, admite-se a continuidade do cumprimento de medidas socioeducativas até os 21 (vinte e um) anos de idade, na medida em que deve ser considerada a idade de 18 (dezoito) anos somente por ocasião da prática do ato infracional, sendo irrelevante o atingimento da maioridade penal durante no transcurso da reabilitação.
    3. Uma vez aferida pela jurisdição ordinária, com base no exame das circunstâncias do caso concreto, a necessidade de prosseguimento do processo de execução da medida socioeducativa, a revisão desta conclusão demandaria ampla discussão fático-probatória, o que não é possível no ‘habeas corpus’.
    4. A Atualidade, de acordo com o art. 100, inciso VIII, da Lei n. 8.069/1990, é Princípio que rege a aplicação das medidas socioeducativas, sob o qual é realizada avaliação acerca da necessidade e adequação da intervenção conforme a situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontra no momento em que a medida é aplicada, de maneira que, na linha do entendimento do Tribunal ‘a quo’, não há violação do mencionado princípio, notadamente porque, da ponderação entre o referido princípio e as necessidades pedagógicas do Adolescente, revela-se conveniente a manutenção da medida até que seja possível a reavaliação sobre o alcance das metas fixadas pela equipe técnica.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 665.984, ministra Laurita Vaz)
    Busca-se, liminarmente, a suspensão da “execução da medida socioeducativa aplicada, vedando-se a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente”. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: Medida cautelar no habeas corpus n. 190.587, Ministro Celso de Mello; Medida cautelar no habeas corpus n. 190.943, Ministro Edson Fachin; Medida cautelar no habeas corpus n. 191.847, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator